Tribunal: TJES
Processo: 0026643-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026643-94.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ADDRESS PRAIA DO CANTO LTDA
APELADO: TIAGO COSTA CAMPOS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1
.
Embargos de declaração independentes opostos por SPE Empreendimento Imobiliário Address Praia do Canto Ltda. e Tiago Costa Campos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré e fixou em 25% o percentual de retenção dos valores pagos pelo autor em razão de rescisão contratual. A empresa alegou omissão quanto: I) ao termo inicial da correção monetária dos valores a restituir; e II) à distribuição dos ônus sucumbenciais. O autor alegou omissão quanto à majoração da retenção de 10% para 25%, apesar do reconhecimento da abusividade da cláusula oitava do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores a restituir; (II) estabelecer se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o parcial provimento da apelação da ré; e (III) determinar se houve omissão quanto à aplicação da cláusula oitava do contrato e à fixação da retenção em 25% dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O acórdão enfrenta expressamente o termo inicial da correção monetária ao consignar que ela incide a partir de cada desembolso, de modo que a pretensão de fixação do ajuizamento da ação como marco inicial revela inconformismo com a solução adotada, e não omissão.

4.
O parcial provimento da apelação da ré, com majoração da retenção de 10% para 25%, altera o proveito econômico das partes e exige a readequação dos ônus sucumbenciais, diante da omissão do acórdão sobre o ponto.

5.
A sucumbência recíproca se configura porque o autor decai da diferença entre a retenção de 10% pretendida e a retenção de 25% fixada, enquanto a ré é vencida em sua tese principal de aplicação das retenções contratuais e deve restituir quantia superior àquela inicialmente admitida.

6.
O acórdão afasta expressamente a cláusula oitava do contrato por reputá-la abusiva e aplica o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.723.519/SP, segundo o qual a retenção de 25% dos valores pagos é adequada e suficiente para indenizar o construtor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos de declaração de Tiago Costa Campos desprovidos. Embargos de declaração de SPE Empreendimento Imobiliário Address Praia do Canto Ltda. parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A discordância da parte quanto ao termo inicial da correção monetária expressamente definido no acórdão não caracteriza omissão.

2. A alteração do proveito econômico obtido pelas partes em grau recursal impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando o acórdão se omite sobre o tema.

3. A fixação de retenção de 25% dos valores pagos, após o afastamento de cláusula contratual abusiva, observa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.723.519/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0026643-94.2018.8.08.0024.

EMBARGANTE/EMBARGADA: SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO ADDRESS PRAIA DO CANTO LTDA.

EMBARGADO/EMBARGANTE: TIAGO COSTA CAMPOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

S
PE
Empreendimento Imobiliário Address Praia
d
o Canto Ltda. e Tiago Costa Campos opuseram embargos de declaração independentes em face do venerando acórdão de id 8788190, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela empresa/ré e fixou em 25% (vinte e cinco por cento) o percentual de retenção dos valores pagos pelo autor.

Em suas
razões recursais (id 8923499) a embargante/embargada S
PE
Empreendimentos Imobiliários Address P
raia
do Canto Ltda.
alegou
, em síntese, que o venerando acórdão “incorreu em omissão, na medida que ignorou os fundamentos expostos no recurso de apelação, notadamente, que nos moldes do entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios, o termo inicial de incidência da atualização monetária dos valores relativos ao distrato por culpa do adquirente, como ocorreu in casu, deve ser a data do ajuizamento da ação”. Ademais, o v. acórdão também “o foi omisso no que diz respeito ao ônus pelo pagamento das verbas sucumbenciais pela embargante, uma vez que, com provimento parcial do recurso manejado, esta decaiu em parte MÍNIMA dos pedidos”.

Requereu que “seja provido o recurso de Embargos de Declaração em tela, atribuindo-lhe efeito modificativo, para que seja sanada as omissões apontadas, a fim de que seja fixada a data do ajuizamento da ação como o termo inicial para incidência de correção monetária sobre o valor objeto de restituição em favor do embargado, em razão da rescisão contratual por culpa exclusiva deste, bem como a inversão do ônus sucumbenciais”.

Por sua vez, o embargado/embargante Tiago Costa Campos argumentou (id 9067424), em síntese, que “a 4ª Câmara Cível, embora tenha reafirmado a abusividade da Cláusula Oitava, item IV do contrato, incorreu em omissão, ao majorar o percentual de retenção da do valor pago pelo embargante, de 10% (dez por cento) para 25% (vinte e cinco por cento), razão pela qual é cabível a oposição destes Embargos de Declaração”.

Requereu “que seja conhecido o presente recurso e provido, a fim de que seja sanada a omissão suscitada, inclusive para fins de prequestionamento”.

Contrarrazões nos ids 13261807 e 13294494.

1. Do
s

e
mbargos de
d
eclaração opostos por
S
PE
Empreendimentos Imobiliários Address P
raia
do Canto Ltda.

A embargante/embargada Spe Empreendimentos Imobiliários Address Praia do Canto Ltda. sustentou, inicialmente, que o venerando acórdão teria sido omisso quanto ao termo inicial da correção monetária, pois não teria enfrentado os fundamentos recursais que defendiam a incidência da atualização a partir do ajuizamento da demanda.

Nesse ponto, não assiste razão à embargante.

O venerando acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, “na esteira do entendimento do já citado Tribunal Superior”. A ementa também registrou, de forma clara, a conclusão adotada: “correção monetária a contar do desembolso”.

Assim, não há omissão a ser suprida. O fato de a parte entender aplicável precedente diverso, ou pretender a adoção de outro termo inicial, não configura vício de integração, mas inconformismo com a solução jurídica adotada.

Lado outro, assiste parcial razão à embargante/embargada quanto à omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais.

A respeitável sentença julgou os pedidos totalmente procedentes, condenando a construtora integralmente nas custas e honorários. O venerando acórdão, ao dar parcial provimento ao apelo da ré para majorar o percentual de retenção de 10% para 25%, alterou substancialmente o proveito econômico obtido pelas partes, mas silenciou quanto à necessária readequação da sucumbência. Evidenciada, pois, neste ponto, a omissão, que passo a sanar.

Não merece acolhimento o argumento da construtora de que sucumbiu em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

Conforme exsurge dos autos, o autor almejava a devolução de 90% dos valores (retenção de 10%) e o afastamento da retenção administrativa imposta inicialmente pela construtora, que girava em torno de 48% do valor pago. Ao final, o autor obteve o reconhecimento da abusividade da retenção imposta pela ré e teve reconhecido o direito à devolução de 75% dos valores (retenção de 25%).

Houve, portanto, sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC), visto que o autor decaiu da diferença entre os 10% pretendidos e os 25% fixados, enquanto a ré foi vencida em sua tese principal (aplicação das retenções na forma do contrato) e condenada a devolver quantia significativamente superior àquela inicialmente retida administrativamente.

Assim, a omissão deve ser sanada para, redistribuindo os ônus sucumbenciais, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios — estes mantidos em 10% sobre o valor da condenação —, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da ré/embargante (SPE) e 30% (trinta por cento) a cargo do autor/embargado (Tiago).

2. Do
s

e
mbargos de
d
eclaração opostos por
Tiago Costa Campos.

O embargante aduziu que o Colegiado foi omisso ao não observar os termos específicos da cláusula oitava do contrato, que condicionaria a retenção além de 10% (dez por cento) à efetiva comprovação de despesas.

Sem razão, contudo. O venerando acórdão foi cristalino ao afastar expressamente a aplicação da referida cláusula oitava, reputando-a “nitidamente abusiva e que coloca o consumidor em manifesta desvantagem”.

Ao afastar a cláusula abusiva, o Colegiado aplicou o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.723.519/SP), que estabeleceu a retenção padrão de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos como montante adequado e suficiente para indenizar o construtor.

Logo, inexiste omissão, mas nítido propósito de rediscutir a matéria julgada, o que é inviável por esta estreita via recursal.

3.

Do Dispositivo
.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
interposto por

Tiago Costa Campos
e
dou parcial provimento
aos aclaratórios opostos por
S
PE
Empreendimentos Imobiliários Address P
raia
do Canto Ltda.
,
atribuindo-lhes efeitos
infringentes
, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que os ônus sucumbenciais (custas e honorários advocatícios fixados na sentença) sejam distribuídos de forma recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) a ser arcada pela ré (SPE) e 30% (trinta por cento) a ser arcada pelo autor (Tiago).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)